Tribunal: TJDFT
Processo: 0751437-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751437-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA AGRAVADO: JULIANO SEGURA FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA contra decisão (ID 240949055) da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada por JULIANO SEGURA FERNANDES em desfavor do agravante e de LX HOLDING CORP, deferiu parcialmente a tutela de urgência para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa ré e atingir o patrimônio pessoal dos sócios. Na ocasião, o magistrado determinou o bloqueio de R$ 113.486,00 nas contas do agravante via SISBAJUD e ordenou a anotação da existência da ação na matrícula imobiliária no 17.765, de sua titularidade. Em suas razões (ID 78654382), sustenta que: 1) a pretensão de cobrança está prescrita, pois a dívida venceu em 2018 e a ação foi ajuizada apenas em 2024 (art. 206, § 5o, I, CC); 2) a relação jurídica possui natureza de mútuo civil entre particulares, o que afasta a incidência do CDC e a aplicação da "teoria menor" da desconsideração da personalidade jurídica; 3) o juízo é incompetente, dada a existência de cláusula de eleição de foro estrangeiro (Miami/EUA) e a ausência de domicílio das partes no Distrito Federal; 4) o imóvel objeto da anotação é bem de família, protegido pela impenhorabilidade legal. Requer a atribuição de efeito suspensivo para sustar os atos de constrição patrimonial (bloqueio de valores e anotação cartorária) até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pede a reforma da decisão para reconhecer a incompetência do juízo, declarar a prescrição da dívida ou afastar a penhora sobre o imóvel residencial e os ativos financeiros. Preparo recolhido (ID 78431153). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposto tempestivamente. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está demonstrado. A manutenção da ordem imediata de constrição pode produzir: 1) privação de recursos financeiros essenciais à subsistência do agravante, decorrente do bloqueio via SISBAJUD; 2) restrição indevida ao direito de propriedade e moradia, ante a anotação na matrícula de imóvel residencial (suposto bem de família); e 3) prejuízo irreversível à imagem e à atividade econômica da parte antes do exercício pleno do contraditório. A probabilidade de provimento do recurso também está presente. Embora a decisão agravada se fundamenta na proteção ao consumidor e na suposta dissolução irregular da empresa, os autos revelam, em cognição sumária, que: 1) a pretensão de cobrança aparenta estar fulminada pela prescrição quinquenal, dado que a dívida venceu em 2018 e a ação foi proposta apenas em 2024; e 2) a natureza jurídica do vínculo constitui, em tese, mútuo civil entre particulares, o que afasta a incidência do CDC e a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Os elementos dos autos indicam, portanto, plausibilidade jurídica suficiente para justificar a suspensão cautelar das medidas constritivas até a delimitação exata da responsabilidade patrimonial, da competência e da prescrição. A reversibilidade da medida também é possível, pois os atos de constrição poderão ser renovados sem obstáculos caso seja negado provimento ao agravo. DEFIRO a antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, especificamente quanto ao bloqueio de valores e à anotação em registro imobiliário, até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator